Tribunal: TJMT
Processo: 1033046-27.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1033046-27.2018.8.11.0041
RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO: SANTANA MARQUES DE CAMPOS
Vistos.
Conforme a certidão de id. 71165452 não foi apresentado o comprovante de recolhimento do preparo recursal, pois "(...) o documento bancário apresentado no id. 70702460 é uma guia ficha de compensação e, s.m.j., a Recorrente deverá juntar ao processo o comprovante de pagamento bancário, referente à GRU no 2848973 de custas judiciais do recurso interposto (...)"
Assim, nos termos do Artigo 1.007, § 7o, do CPC, intime-se a Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, sanar o equívoco, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo, se houver manifestação da Recorrente, certifique-se se a irregularidade foi sanada.
Após, intime-se o Recorrido para apresentar contrarrazões ao Recurso Especial, no prazo de 15 (quinze) dias.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça